Tribunal: TJSP
Processo: 1501072-31.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso da defesa objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, redução da pena. 1. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Acusado que subtraiu objetos do veículo da vítima, localizados, posteriormente, em sua residência. Negativa do réu que não encontra amparo nos demais elementos probatórios. 2. Dosimetria. Pena reduzida na segunda

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso da defesa objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, redução da pena. 1. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Acusado que subtraiu objetos do veículo da vítima, localizados, posteriormente, em sua residência. Negativa do réu que não encontra amparo nos demais elementos probatórios. 2. Dosimetria. Pena reduzida na segunda fase. 3. Regime fechado. Réu portador de múltiplos antecedentes e reincidente específico. 3. Parcial provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501072-31.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DENILSON
TOFFANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para fixar o aumento imposto em razão
da reincidência em 1/6 (um sexto), impondo ao apelante DENILSON TOFFANI a
pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, a qual deverá iniciar-se em regime
inicial fechado, e o pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
art. 155, caput, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença em seus termos, por
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
2
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438
Apelante: Denilson Toffani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Voto no 524
Apelação. Furto simples. Recurso da defesa objetivando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
redução da pena. 1. Materialidade e autoria delitiva
demonstradas. Acusado que subtraiu objetos do veículo da
vítima, localizados, posteriormente, em sua residência.
Negativa do réu que não encontra amparo nos demais
elementos probatórios. 2. Dosimetria. Pena reduzida na
segunda fase. 3. Regime fechado. Réu portador de múltiplos
antecedentes e reincidente específico. 3. Parcial provimento ao
recurso defensivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DENILSON TOFFANI
contra a r. sentença do MM. Juiz de Direito Marcelo Yukio Misaka da 1a Vara da Comarca
de Penápolis que, julgando procedente a ação penal, condenou-o à pena de 01 ano e 06
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Em razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição ante a fragilidade
probatória. Alega não haver nem mesmo indícios que apontem o réu como o furtador das
peças do veículo. Aduz não haver testemunhas presenciais dos fatos imputados ao acusado.
Afirma ter sido o réu averiguado unicamente por seus antecedentes criminais.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena (fls. 212/215).
Contrarrazoado o recurso (fls. 227/228), em parecer manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 233/234).
Eis, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
3
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que a defesa almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Do recurso interposto pelo réu Denilson Toffani
O recurso comporta parcial provimento.
2.1 Dos fatos provados
O apelante foi denunciado pela prática do art. 155, caput, do Código Penal
em razão da subtração, para si, de um pneu da marca Steel Belted, modelo 175/70 R 13,
quatro calhas para porta de veículo e quatro borrachas protetoras internas de portas de
veículos, avaliados às fls. 114/115 em R$ 649,50 (seiscentos e quarenta e nove reais e
cinquenta centavos), pertencentes à vítima Daniel de Oliveira Vieira da Silva, fatos estes
ocorridos entre os dias 12 e 18 de abril de 2019, em horário incerto, na Fazenda Lagoa
Dourada, Bairro Lajeadinho, na comarca de Penápolis (fls. 124/125).
Conforme narrado na denúncia, a vítima teve seu veículo Fiat/Palio EX,
placas BNK 9477-Penápolis/SP furtado no dia 12 de abril de 2019, em horário incerto, na
Rua Santa Catarina, Bairro Vila Anselmo, na Comarca de Penápolis, sendo referido
veículo posteriormente deixado na Fazenda Lagoa Dourada, Bairro Lajeadinho, em
Penápolis.
Assim, em data incerta, mas entre os dias 12 e 18 de abril de 2019, o réu,
após saber por seu genitor sobre o veículo abandonado no canavial, dirigiu-se ao local
indicado e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu um pneu da marca Steel
Belted, modelo 175/70 R 13, quatro calhas das portas do veículo e quatro borrachas
protetoras internas das portas do veículo Fiat/Palio, evadindo-se em seguida do local.
Segundo consta, policiais receberam informações de que na residência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
4
acusado, já conhecido dos meios policiais pela prática de crimes patrimoniais, havia
diversos bens furtados. Assim foi requerido mandado de busca domiciliar, o qual foi
deferido. No dia 07 de junho de 2019, policiais civis se dirigiram à residência do acusado
para dar cumprimento a referido mandado (fls.59/60). Feitas as buscas, foram apreendidos
um pneu da marca Steel Belted, modelo 175/70 R 13, quatro calhas para porta de veículo e
quatro borrachas protetoras internas de portas de veículos, que haviam sido subtraídos do
veículo Fiat/Palio EX, placas BNK 9477-Penápolis, dentre outros objetos.
Em contato com a vítima, ela reconheceu os objetos supracitados como
sendo de sua propriedade (fls. 04).
Ante a autoridade policial, o denunciado confessou ter subtraído quatro
borrachas protetoras das portas do veículo Fiat/Palio (fls. 05).
Finda a instrução, o acusado foi condenado pela prática do furto.
A condenação foi correta.
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas
pelos relatos ofertados pela vítima e pelas testemunhas.
As declarações prestadas pela vítima Daniel de Oliveira Vieira da Silva
foram confirmadas em juízo. Afirmou ter tido seu veículo furtado, registrando a ocorrência
no mesmo dia. Posteriormente, seu veículo foi encontrado abandonado em uma fazenda,
estando sem as rodas e diversos acessórios. Disse ter reconhecido os objetos localizados na
casa do réu como sendo de seu veículo, quais sejam, as borrachas, um protetor de chuva e
um pneu. Posteriormente, os policiais conseguiram recuperar uma das cadeirinhas do
veículo, a qual também estava com o acusado.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam
desconsiderados. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e coerentes. Não há
contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade de seus relatos. Guardam,
ademais, similitude com aquelas fornecidas no inquérito policial. No mais, a vítima não
conhecia o acusado e, assim, não teria razões aparentes para lhe atribuir a responsabilidade
por tão graves fatos. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
5
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte
Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor
das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo
que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é
praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge
Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II -
Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso,
exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito
do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental
desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma,
Julgado em 04/04/2017, DJe: 28/04/2017).
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o
delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos
das testemunhas colhidos em Juízo (...). (STJ - AgRg no AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Ademais, os seus relatos foram corroborados pelos depoimentos prestados
pelos policiais civis em juízo. Com efeito, o policial Joaquim Soares da Silva afirmou ter
recebido denúncia de que na casa do acusado haveria objetos furtados. Assim, cumprindo
mandado de busca, encontrou, na residência do réu, borrachas, pneu de um veículo e
protetores de chuva (colocadas nas portas dos veículos) os quais foram reconhecidos pela
vítima. Inicialmente, o acusado disse que os objetos seriam de seu automóvel. Verificou-se
então o carro do réu, no qual não faltavam as peças referidas. Posteriormente, o acusado
disse ter encontrado um carro abandonado, retirando os objetos desse automóvel para
colocá-los no seu veículo. Soube que também uma cadeirinha foi recuperada com o réu,
mas não participou da diligência. Não se recordou se o acusado mencionou ter retirado as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
6
peças do veículo ou se elas estariam no chão.
O policial Márcio Aparecido Siqueira, por sua vez, confirmou a realização
de diligências em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido para a casa do
acusado. Confirmou, igualmente, o encontro dos objetos que pertenciam ao automóvel
furtado da vítima. Segundo o policial, de início, o réu disse que os objetos seriam de seu
veículo. No entanto, ao verificar o automóvel do acusado, apurou que nenhuma peça
faltava. A vítima foi, então, contatada e reconheceu os objetos apreendidos na casa do réu.
Não se recordou sobre eventual confissão do acusado.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao regime da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filiou-se ao princípio do livre
convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas,
confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção
a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na
jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE
DE
ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (STJ, AgRg no
AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe
27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido1.
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
7
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Em sede policial, o acusado admitiu ter furtado apenas as borrachas das
portas. Afirmou ter tido ciência, por seu genitor, acerca do carro abandonado no canavial.
Assim, dirigiu-se ao local e, como não havia ninguém por perto, retirou as borrachas das
portas do veículo e as colocou em seu próprio carro, deixando o local em seguida. Em
juízo, negou os fatos. Disse que o veículo estava abandonado no canavial e os objetos
jogados no chão. Afirmou ter passado próximo ao local e, vendo que o veículo estava
abandonado, apropriou-se então dos objetos. Admitiu saber que os objetos tinham dono.
Disse ter pegado somente as borrachas que estavam jogadas no chão, ao lado do veículo. Já
o estepe seria do seu próprio carro, negando tivesse furtado tal objeto. Negou tivesse
arrancado as borrachas da porta do veículo.
A versão dada pelo réu não se sustenta. A alegação de que o seu genitor é
quem o teria avisado sobre a existência de um suposto veículo em estado de abandono não
é amparada por qualquer prova. Aliás, em juízo o réu alterou a narrativa e não mais fez
menção ao seu genitor. A incongruência, por si, suscita dúvidas quanto à veracidade dos
relatos. De qualquer modo, as demais provas colhidas fragilizam a versão dada pelo réu.
Nesse cenário, é importante destacar o caráter clandestino de que se reveste, via de regra, o
furto. No caso em apreço, a ocorrência do fato e a responsabilidade do réu pelo evento são
dadas pela apreensão de peças do veículo furtado em seu poder, pelas narrativas
inconsistentes ofertadas pelo próprio réu e pelas informações recebidas pelos policiais que
motivaram a diligência de busca e apreensão e cujo resultado confirmou os termos da
denúncia.
Em suma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os
elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
8
fundamentar o édito condenatório.
2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. Houve a subtração, praticada sem o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de um pneu da marca Steel Belted,
modelo 175/70 R 13, quatro calhas para porta de veículo e quatro borrachas protetoras
internas de portas de veículos pertencentes à vítima Daniel de Oliveira Vieira da Silva, o
que caracteriza o delito tipificado pelo art. 155 do Código Penal.
2.3 Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, o i. Magistrado fixou a pena base acima do
limite mínimo aumentando-a em 1/5 por conta dos maus antecedentes.
De fato, o acusado registra condenações anteriores por furto nos autos dos
processos-crime 0003929-47.2007.8.26.0438 da 1a Vara de Penápolis, com trânsito em
julgado para o MP em 29 de outubro de 2007 e para a defesa em 07 de dezembro de 2007;
0007085-43.2007.8.26.0438 da 3a Vara de Penápolis, com trânsito em julgado para o MP
em 04 de julho de 2008 e para a defesa em 11 de agosto de 2008;
0009815-22.2010.8.26.0438 da 2a Vara de Penápolis, com trânsito em julgado para o MP
em 21 de junho de 2013 e para a defesa em 02 de setembro de 2013. Ademais, registra
condenação por receptação nos autos do processo-crime 0005818-31.2010.8.26.0438 da 2a
Vara de Penápolis, com trânsito em julgado para o MP em 17 de setembro de 2014 e para a
defesa em 27 de outubro de 2014 e por estelionato, nos autos do processo-crime
0007073-24.2010.8.26.0438 da 2a Vara de Penápolis, com trânsito em julgado para o MP
em 25 de novembro de 2011 e para a defesa em 15 de março de 2012 (fls. 68/71).
Dessa forma, considerando o elevado número de condenações, todas por
crime contra o patrimônio, o aumento adotado revela-se proporcional. Assim, obtém-se a
pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência.
Afinal o réu registra condenações, por furto qualificado, nos autos do processo-crime
0002140-06.2018.8.26.0438 da 3a Vara de Penápolis, com trânsito em julgado para o MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-31.2019.8.26.0438 -Voto no 524
9
em 31 de janeiro de 2018 e para a defesa em 24 de abril de 2018 (fls. 67) e
0012417-44.2014.8.26.0438 da 4a Vara de Penápolis, com trânsito em julgado para o MP
em 31 de janeiro de 2018 e para a defesa em 24 de abril de 2018 (fls. 73).
No entanto, o aumento em 1⁄4 revela-se exagerado razão pela qual se aplico o
aumento de 1/6, totalizando, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.
O regime fechado para inicio de cumprimento de pena foi devidamente
fundamentado. Foi estabelecido o regime mais severo em razão dos antecedentes criminais
do réu, o qual possui o registro de cinco condenações definitivas por crimes contra o
patrimônio, além de ser reincidente específico. A imposição, portanto, observou os estritos
termos do art. 33, §2o, do Código Penal, o que deve ser mantido.
O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, não merecendo reparos.
Correta, ademais, o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos
antecedentes criminais do apelado.
Foi deferido o recurso em liberdade.
3. Do voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para fixar o aumento imposto em razão da
reincidência em 1/6 (um sexto), impondo ao apelante DENILSON TOFFANI a pena
de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, a qual deverá iniciar-se em regime inicial
fechado, e o pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155,
caput, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator